Tribunal: CARF
Processo: 10437.720235/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no 103.
VALORES RECEBIDOS PELA PESSOA FÍSICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
É legítima a autuação em face da pessoa física quando os depósitos bancários ocorreram em suas contas bancárias, sem que houvesse comprovação de pertencerem a terceiros.
PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
A alegação de nulidade por ofensa ao devido processo legal não se sustenta quando demonstrado que a fiscalização se baseou nas provas colhidas e que as decisões foram devidamente fundamentadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de rendimentos.
DEPÓSITO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. VALORES INFERIORES A 12 MIL REAIS CUJA SOMA NÃO ULTRAPASSE 80 MIL. SÚMULA CARF No 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovada a conduta dolosa do contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de fatos geradores por parte da autoridade fazendária a fim de se eximir da cobrança do imposto de renda.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa de ofício aplicada sobre o valor do imposto apurado nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720235/2014-59
ACÓRDÃO
2401-012.250 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ROMEU GIORA JUNIOR

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no
103.
VALORES RECEBIDOS PELA PESSOA FÍSICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
É legítima a autuação em face da pessoa física quando os depósitos
bancários ocorreram em suas contas bancárias, sem que houvesse
comprovação de pertencerem a terceiros.
PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
INOCORRÊNCIA.
A alegação de nulidade por ofensa ao devido processo legal não se
sustenta quando demonstrado que a fiscalização se baseou nas provas
colhidas e que as decisões foram devidamente fundamentadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente
de omissão de rendimentos.
DEPÓSITO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. VALORES INFERIORES A 12 MIL
REAIS CUJA SOMA NÃO ULTRAPASSE 80 MIL. SÚMULA CARF No 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física.
Fl. 3088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.250 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720235/2014-59
2
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovada a
conduta dolosa do contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de
fatos geradores por parte da autoridade fazendária a fim de se eximir da
cobrança do imposto de renda.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa de
ofício aplicada sobre o valor do imposto apurado nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração
inexata.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para: a) retirar da base de cálculo do imposto relativo à omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada o valor de R$
4.384,54; e b) aplicar a retroação da multa qualificada prevista no art. 44, §1o, VI, da Lei no
9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.250 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720235/2014-59
3
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2791-3075) interposto em face do Acórdão de
no 15-38.929 da 3a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 2751-2783) que julgou improcedente em parte a
impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 1744-1757), no valor total de R$ 4.826.528,61,
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), decorrente de: omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas e de pessoas
físicas, omissão de rendimentos caracterizados por depósitos de origem não comprovada e falta
de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão. Foi aplicada multa de ofício qualificada em
150%.
O Termo de Verificação Fiscal se encontra às e-fls. 1691-1720. Como bem resumiu o
Acórdão da DRJ (e-fls. 2751-2783):
Conforme relatório fiscal, o contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos
recursos creditados em suas contas bancárias. Os depósitos de origem não
comprovada (R$ 3.792.758,00) motivaram o lançamento com base na presunção
de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Já os
depósitos que se referiam comprovadamente a honorários advocatícios, em razão
de não terem sido oferecidos à tributação, ensejaram o lançamento por omissão
de rendimentos recebidos de pessoas físicas (R$ 1.904.979,86) e pessoas jurídicas
(R$ 52.292,30). Foi lançada ainda multa isolada (R$ 257.957,13) pela falta de
recolhimento do IRPF a título de carnê-leão incidente sobre os rendimentos
omitidos recebidos de pessoas físicas.
Foi aplicada a multa de ofício qualificada (150%) em razão do fiscalizado ter
apresentado documentos e esclarecimentos com a intenção de ocultar fatos
geradores do imposto de renda na pessoa física. Inicialmente para se livrar da
autuação de omissão de rendimentos de depósitos bancários de origem não
comprovada, o contribuinte apresentou diversas guias de levantamentos judiciais,
acreditando que a mera comprovação dessas origens, o isentaria da tributação do
imposto de renda. No entanto, como estes documentos revelaram rendimentos
da prestação de serviços advocatícios não oferecidos à tributação, o fiscalizado
passou a alegar, mediante a apresentação de recibos, que tais serviços teriam sido
realizados por seu escritório Romeu Giora Junior – Advogados Consultores
Associados – ME, CNPJ 04.466.489/0001-42. O fiscalizado, em tese, teria se
utilizado, ilicitamente, de artifícios contábeis e societários para demonstrar à
fiscalização que sua movimentação financeira se referia à receita decorrente de
serviços advocatícios prestados por seu escritório. Teria simulado uma
“movimentação financeira” paralela, e fictícia, desta entidade ligada, fraudando
sua contabilidade, à época dos fatos, ou posteriormente, com o intuito de
justificar as movimentações financeiras ocorridas em suas contas bancárias. Pela
falta de registro dos livros contábeis na OAB, não restou comprovado que a
escrituração foi realizada à época dos fatos, e, caso tenha sido realizada em
momento posterior, para dar sustentação às alegações da tese apresentada à
fiscalização, de que os serviços teriam sido prestados pela pessoa jurídica e não
pela pessoa física, restaria a conduta tipificada como crime contra a ordem
Fl. 3090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.250 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720235/2014-59
4
tributária, prevista nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990, além de constituir
crimes de falsidade ideológica, e/ou uso de documento falso, conforme
disposições dos arts. 299 e 304 do Código Penal.
Teriam sido fabricados recibos de prestação de contas, os quais afirmavam que os
clientes estavam recebendo os valores a eles devidos, diretamente, do seu
escritório, quando, na realidade, receberam do próprio fiscalizado. Destacou-se
que os rendimentos em questão não foram oferecidos à tributação na declaração
de rendimentos da pessoa física e nem na DIPJ da pessoa jurídica. Ressaltou que a
qualificação da multa incidente sobre a parcela lançada vinculada aos depósitos
de origem não comprovada, não decorreu da presunção legal de omissão destes
rendimentos, mas sim pela titularidade dos atos praticados, que foram
comprovadamente fraudulentos, e produzidos com a intenção de ludibriar o fisco,
e simular negócios jurídicos, provados inverídicos, e que teriam sido realizados
pelo Escritório, com o objetivo de acobertar, camuflar, travestir o verdadeiro
sujeito passivo das obrigações tributárias originadas desses negócios, por trás da
movimentação financeira fiscalizada, subsumindo-se tais fatos e condutas, nas
hipóteses previstas nos artigos 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990.

Ademais, o acórdão resume os argumentos da Impugnação:
Na impugnação apresentada, às fls. 1769/1853, o contribuinte contesta o
lançamento fiscal, alegando em síntese que:
a) houve cerceamento ao seu direito de defesa, na medida em que parte das
informações constantes na documentação apresentada não foi considerada ou
nem mesmo foi apreciada pela autoridade lançadora, bem como porque parte
não foi aceita por critérios confusos, que ora satisfaziam, outras vezes não;
b) se o Livro Diário apresentado era imprestável, o era para todos os efeitos e não
poderia servir de base para qualquer estudo ou análise, nem mesmo para conter
irregularidades que pudessem ensejar a qualificação da multa de ofício aplicada.
Além disso, não poderia desqualificar a escrituração da pessoa jurídica no curso
de uma diligência e não de uma fiscalização na pessoa jurídica;
c) o Livro Diário não poderia ser desconsiderado, mesmo sem a autenticação ou
com autenticação após da entrega da declaração de rendimentos da pessoa
jurídica, conforme decisões do Conselho de Contribuinte. Junta contratos
firmados entre clientes e a pessoa jurídica, além de um contrato de cessão de
direitos creditórios firmado entre o Impugnante (sócio) e o seu Escritório, situação
já prevista no Contrato Social;
d) ilegal o procedimento fiscal com relação aos rendimentos declarados pela
pessoa jurídica, nela deve ser mantida a tributação e não na pessoa física do
Impugnante (sócio). A pretexto de testar a confiabilidade dos recibos de prestação
de contas a clientes, a fiscalização intimou alguns dos clientes, por amostragem, a
confirmarem ou não se os recibos foram emitidos pelo Escritório ou pelo sócio,
Fl. 3091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.250 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720235/2014-59
5
mas além deste procedimento não ser preciso, ao que parece o resultado não
agradou ao fiscal, que passou a usar expressões como fraude, dolo, simulação,
fabricação de documentos e outros tantos, que jamais ficaram caracterizados;
e) indevida a qualificação da multa de ofício, nos termos da Súmula CARF no 25;
f) não se pode tributar sob qualquer pretexto os levantamentos judiciais feitos em
nome de terceiros, pois estes nem sempre são localizados, podendo permanecer
na conta bancária do advogado por algum tempo, mas todo valor residual é
devolvido à justiça, sob pena da ocorrência de enriquecimento ilícito;
g) os depósitos bancários apontados como de origem não comprovada devem ser
os consignados na documentação não apreciada pela fiscalização. Bastaria para a
comprovação da origem a apresentação de recibo, comprovante de depósito
bancário ou cópia de cheque. Foram apontados indevidamente como depósitos
de origem não comprovada valores recebidos em decorrência de alienação de
imóvel, que inclusive já tinha sido objeto de lançamento fiscal pela malha; e
rendimentos de aluguéis já tributados, devidamente comprovados por contrato
de locação;
h) indevida a exigência da multa isolada em concomitância com a multa de ofício
incidente sobre o imposto lançado em decorrência da omissão de rendimentos.
Existem decisões administrativas que repudiam a exigência desta multa isolada;
i) aponta erros e inconsistências do lançamento fiscal de forma individualizada, às
fls. 1777/1852, requerendo que sejam analisadas as provas apresentadas.

A decisão da 3a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 2751-2783) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
omissão de rendimentos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Foi exonerado imposto no valor de R$ 560.731,19, restando a cobrança de R$
1.020.527,11. Foi afastada a multa qualificada de 150% sobre os rendimentos presumidos com
base em depósitos de origem não comprovada, nos termos da Súmula CARF no 25. Em relação à
omissão de rendimentos de pessoas jurídicas e físicas, foi mantida a qualificação da multa.
Foi também exonerada parte da multa isolada devida por falta de recolhimento do
IRPF devido a título de carnê-leão, referente à parcela que foi descaracterizada como omissão de
Fl. 3092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.250 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720235/2014-59
6
rendimentos recebidos de pessoa física. Assim, a multa isolada lançada de R$ 257.957,13 passou
para o valor de R$ 132.939,53.
Em síntese, com a comprovação da origem de parte dos valores recebidos, resta
descaracterizada a omissão de rendimentos correspondente: aos levantamentos
judiciais repassados aos autores das causas, nos casos em que o impugnante
juntou recibo do autor e o repasse foi confirmado em extrato bancário; aos
valores recebidos em decorrência de contratos firmados diretamente com o
Escritório de Advocacia, por se tratar de rendimentos da pessoa jurídica; às
indenizações de desapropriação vinculadas a imóveis adquiridos pelo próprio
impugnante, em razão de estarem sujeitas à apuração do ganho de capital e não
ao ajuste anual; às transferências entre contas bancárias de titularidade do
impugnante, comprovadas por documentação hábil com coincidência de data e
valor; a rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídicas tributados pelo
autuado em sua declaração de rendimentos; rendimentos decorrentes da
alienação de imóveis declarados pelo autuado; rendimentos de aluguel
declarados pelo autuado.
[...]
Dessa forma, voto por considerar procedente em parte a impugnação, para
exonerar imposto no valor de R$ 560.731,19, manter imposto no valor R$
1.020.527,11, sendo R$ 742.801,34 sujeito à multa de ofício no percentual de 75%
e R$ 277.725,77 sujeito à multa de ofício qualificada no percentual de 150%,
exonerar multa isolada de R$ 125.017,60, e manter multa isolada no valor de R$
132.939,53, juntamente com os acréscimos legais devidos.

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 2791-3079), em
que argumenta, de forma sintetizada, após indicar a tempestividade da peça recursal e breve
síntese dos fatos:
i)
Preliminar – Erro na edificação do sujeito passivo da relação tributária –
preliminar que impõe o cancelamento do lançamento de ofício: requer o
reconhecimento da ilegitimidade passiva do Recorrente. A atividade
empresarial da pessoa física deve ser reconhecida como fato gerador do
IRPJ.
ii)
Da nulidade do procedimento fiscal diante da inobservância do devido
processo legal: o aproveitamento de provas colhidas na fase fiscalizatória
deveria ser feito com ressalvas, para que não maculasse o contraditório. Não
se vislumbra no acórdão recorrido a apreciação da totalidade das provas
trazidas pelo Recorrente, não atendendo a necessidade de busca da verdade
material, própria do processo administrativo tributário. O Fiscal optou pela
via fácil da presunção e não demonstrou provas a desconstituir os registros
contábeis apresentados pelo Recorrente. A autoridade administrativa só
Fl. 3093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.250 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720235/2014-59
7
pode constituir o crédito tributário pelo lançamento, se tal for efetuado com
a efetiva verificação da ocorrência do fato imponível, o que não se vislumbra
no presente caso; uma vez que as receitas tributáveis auferidas em 2009
foram comprovadamente recebidas pela sociedade de advogados e não pelo
ora Recorrente. O Recorrente comprovou quase a totalidade da
movimentação solicitada, identificando clara e expressamente as bases de
sua relação com a sociedade de advocacia que leva o seu nome sendo
mesmo assim autuado simplesmente porque o Sr. Agente Fiscal e a E. Turma
Julgadora mais do que desqualificar os documentos apresentados, decidiram
desconsiderar negócios jurídicos através da aplicação do parágrafo único do
artigo 116 do CTN, dispositivo legal, como é amplamente conhecido
pendente de regulamentação e tudo isso, sem realizar uma única prova. Este
procedimento violaria os princípios da estrita legalidade e da tipicidade
fechada.
iii)
Mérito – da desnecessidade de emissão de nota fiscal por parte da
sociedade de advogados: cabe à legislação municipal estabelecer a
obrigatoriedade de emissão da nota fiscal. Em virtude da forma como são
prestados os serviços de advocacia, inexiste a necessidade legal da emissão
de notas fiscais tanto por parte dos advogados como por escritórios de
advocacia, fazendo prova mais que suficiente da saída de numerário sua
documentação pela via de emissão de recibos.
iv)
Da possibilidade de inexistência de contrato escrito entre pessoa jurídica e
o cliente: a forma contratual verbal é admitida pela legislação civil.
v)
Da desnecessidade de comprovação de transferência dos honorários da
pessoa física do Dr. Romeu Giora Junior para sociedade da qual ele faz
parte: O contribuinte não precisa remeter de fato os valores para a conta do
escritório para que estes sejam tributados, ele precisa reconhecê-los na
contabilidade do efetivo prestador do serviço que é o escritório - o que foi
feito e comprovado. A transferência pode até nunca acontecer, nas
hipóteses em que há compensação de "distribuição de lucros" com "ativo
realizável de longo prazo" do escritório.
Devem ser cancelados os lançamentos que a omissão de rendimento foi
mantida sob o argumento de "(1) Falta de apresentação da nota fiscal da
prestação do serviço pelo escritório (pessoa jurídica), do contrato firmado
entre pessoa jurídica e o cliente, e do comprovante de transferência dos
honorários do autuado para o escritório".
vi)
Da validade do contrato de cessão de direitos creditórios firmado entre
autuado e escritório: o contrato apresentado atende os requisitos legais,
Fl. 3094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.250 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720235/2014-59
8
contrariamente ao entendimento das autoridades fiscalizadora e julgadora
que estabeleceram condições inexistentes na legislação para a validade da
cessão em questão, qual seja, não identificação individualizada dos
processos cedidos.
vii)
Desnecessidade de confirmação no extrato bancário do autuado dos
valores transferidos ao cliente a título de recibo de prestação de contas,
bem como de apresentação de cópia de cheque na hipótese de existência
de recibo assinado pelo cliente e suficiência do recibo de prestação de
contas: Não há necessidade de confirmação alguma, em extrato bancário ou
cópia do cheque, diante do regramento legal aplicável às transações. A única
confirmação possível de ser exigida é aquela já feita pelo fiscal, junto aos
clientes beneficiários do repasse, de que o valor teria sido repassado - o que
foi confirmado. Não se sustentam os argumentos trazidos nas Notas 2, 3 e 5
do acórdão recorrido.
viii)
Aplicação da Súmula 61 do CARF para depósitos bancários iguais ou
inferiores a R$ 12.000,00 cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 no
ano-calendário:
A
fiscalização
indicou falta
de
apresentação de
documentação comprobatória da origem do depósito bancário para
depósitos equivalentes a R$284.277,35. Dada a natureza de valores
diminutos que compõe esse saldo, a grande quantidade de itens e o tempo
transcorrido, não foi possível associar alguns depósitos à comprovação das
transações. Indica os depósitos que se enquadrariam nessa hipótese,
totalizando R$ 78.880,81.
ix)
Transcrição do livro contábil é prova hábil para comprovar a origem de
depósito bancário, pois houve apresentação da documentação referente a
parcela de honorários: A fiscalização entendeu como não comprovados os
depósitos registrados no Livro Contábil referentes a honorários advocatícios
da pessoa jurídica. Embora não fosse possível identificar detalhadamente
essa categoria de depósitos, demonstrou-se que a parcela referente a
honorários foi levada à tributação, a partir do momento em que registrado
na escrituração contábil da pessoa jurídica (escritório de advocacia). Na
análise individual de cada depósito, transcreveu-se a linha correspondente
ao lançamento contábil que reconhece a receita decorrente da prestação de
serviços advocatícios, de maneira que se deve afastar a tributação lançada
na pessoa física. Não há obrigatoriedade de emissão de nota fiscal, sendo os
recibos suficientes. A sociedade de advogados não tem capacidade
postulatória, sendo indissociável da figura de seus sócios.
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.250 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720235/2014-59
9
x)
Da impossibilidade de qualificação da multa diante da inexistência de
qualquer ato fraudulento que a justifique: a fiscalização insiste na
ocorrência de fraude, que jamais ocorreu.
xi)
Da impossibilidade de utilização da presunção para qualificação da multa:
em nenhum momento o Recorrente agiu ou omitiu a ocorrência do fato
jurídico caracterizador da obrigação tributária. A qualificação é baseada em
suposições e presunção, tendo havido até mesmo um julgador da DRJ que
declarou voto afastando a qualificação. O tipo penal invocado (fraude) não
guarda relação com o caso concreto.
xii)
Da correta atribuição do ônus da prova: o ônus da prova é do Fisco e não do
Recorrente, não podendo ocorrer presunção.
xiii)
Inaplicabilidade da multa isolada: não é possível aplicar a multa isolada nos
casos de falta de recolhimento do imposto, concomitante com a aplicação
da multa de ofício.
xiv)
Análise individual dos lançamentos apontados nos anexos integrantes do
acórdão recorrido: Entre as e-fls. 2845-3068, o Recorrente analisa
individualmente os lançamentos apontados no anexo do acórdão.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

RECURSO DE OFÍCIO
Em 17/1/2023 foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício, que antes era de R$ 2.500.000,00, para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais). Assim consta da citada Portaria:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.

A Súmula CARF no 103 dispõe que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Fl. 3096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.250 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720235/2014-59
10
Tendo em vista que a decisão da DRJ previu a exoneração de R$ 560.731,19,
redução para o percentual de 75% de multa sobre o valor remanescente de R$ 742.801,34 e a
exoneração da multa isolada no valor de R$ 125.017,60, o montante é muito inferior a R$
15.000.000,00. Logo, diante no novo limite estabelecido na Portaria MF no 2/2023, voto por não
conhecer do recurso de ofício.

RECURSO VOLUNTÁRIO
1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo1 e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Preliminar de Nulidade por erro na edificação do sujeito passivo da relação
tributária
Requer o Recorrente o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, visto que a
atividade empresarial da pessoa física deve ser reconhecida como fato gerador do IRPJ, uma vez
que indissociável a atividade do advogado pessoa física e do seu escritório de advocacia.
No entanto, não prospera o argumento do Recorrente. A fiscalização agiu
corretamente na identificação do sujeito passivo na relação tributária.
Conforme o parágrafo único do art. 37, da Regulamentação Geral do Estatuto da
Advocacia, mencionado pelo Recorrente, “as atividades profissionais privativas dos advogados são
exercidas individualmente, ainda que revertam à sociedade os honorários respectivos”. O que a
fiscalização identificou, no presente caso, é que os honorários não foram revertidos ao escritório
Romeu Giora Júnior – Advogados Consultores Associados, mas permaneceram o tempo todo nas
contas do Recorrente, pessoa física. Não há qualquer prova de transferência de valores entre
contas da pessoa física e jurídica.
Os contratos realizados com os clientes mencionavam apenas o Recorrente.
Destaca-se, inclusive, o contrato de e-fls. 2154-2156, que contém a logomarca do escritório
“Romeu Giora Junior – Advogados Associados”, mas na qualificação do contratado consta apenas
o Recorrente, pessoa física.
O Recorrente também apresenta o Contrato de Cessão de Direitos Creditórios
(apresentado em várias folhas, como por exemplo, e-fl. 2004). Trata-se de um instrumento
celebrado em 03/07/2006, em que o Recorrente cede para o escritório os direitos creditórios
“capital e rendimentos oriundos dos trabalhos profissionais contratados como profissional liberal
nos quais atua como representante e/ou patrono, seja em ações judiciais, procedimentos extra-
judiciais ou de mera representação”.

1 Vide Despacho de Encaminhamento de e-fls. 3080.
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.250 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720235/2014-59
11
No entanto, é um instrumento genérico, sem descrição de quais os processos
cedidos. Salta também aos olhos o fato de o contrato estar sem a assinatura do Recorrente no
campo em que consta seu nome como cedente. Há assinatura apenas no campo da cessionária,
em que o Recorrente assina em nome da pessoa jurídica, juntamente com a Sra. Maria Jose
Santiago Lema Ledesma. Como não está assinado na parte do cedente, entende-se que o contrato
não foi perfectibilizado e não pode servir como prova da cessão.
Ainda, ressalta-se o fato, bem discorrido no Termo de Verificação Fiscal, que o
Recorrente, em 18/02/2014, em resposta ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal (e-fls. 323 e
ss.), indicou que, dentre outros, os créditos bancários decorriam de valores recebidos pelo
mandatário titular da conta bancária por conta a ordem de terceiros e de valores recebidos como
contraprestação de serviços profissionais.
No primeiro caso, "Valores recebidos pelo mandatário titular da conta bancária
por conta e ordem de terceiros" o contribuinte não é o beneficiário dos valores
creditados pois foram recebidos por conta e ordem de terceiros - os mandantes.
Inserem-se, neste caso, as transferências oriundas de guias de levantamento de
depósito judicial, que por determinação do inciso 7.4 do artigo sétimo da seção "I"
- Das Disposições Gerais, das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça -
Corregedoria Geral de Justiça, podem ser depositadas na conta bancária de
qualquer um dos mandatários do titular do crédito;
[...]
No quarto caso: "Valores recebidos como contraprestação de serviços
profissionais ou verba honorária sucumbencial" os créditos se caracterizam por
remuneração tributável por trabalho profissional da pessoa física, depositados
isoladamente ou em conjunto com outros valores;

Em 10/03/2014, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 02/2014 (e-fls. 603 e
ss.), este esclarece mais uma vez que é advogado, que, no desempenho de sua função de
mandatário, levantou os valores dos clientes. Nota-se que não há qualquer menção à sociedade de
advogados, nem que estes valores teriam sido cedidos:
O contribuinte é advogado, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil, desempenhando sua função de mandatário, por cláusula "ad judicia",
podendo proceder ao levantamento de numerário de seus clientes, depositados
em Juízo.
Já foi esclarecido pelo contribuinte que nem todos os créditos das suas contas
bancárias têm como beneficiário o próprio contribuinte, mas sim pessoas as quais
representa em juízo e que obviamente cujo valor lhe pertença será repassado
através de Prestação de Contas. Entretanto, todos os créditos são de origem
conhecida e comprovada.
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.250 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720235/2014-59
12
A entrada principal de valores referem-se a créditos de depósitos judiciais
realizados em ações de desapropriação de imóveis nos quais o contribuinte atua
como patrono, conforme comprovam os mandados de levantamento judicial
expedidos por determinação do juiz, bem como comprovantes de créditos
bancários e respectivas prestações de Contas, ou seja, procedimento decorrente
do exercício da profissão da principal atividade do 11 contribuinte – Advogado.
[...]
Seguem anexas, mais uma vez, as respectivas Guias de Levantamento Judicial,
com o respectivo comprovante bancário, cujo documento consta o número da
conta e agência, nome do banco, de titularidade do contribuinte, objeto de
depósito.
Seguem também anexas as procurações outorgadas, e obtidas pelo(s)
mandatário(s), autor(es) da(s) ação(ões) e titulares das indenizações.
Em razão da grande quantidade de processos judiciais que esse contribuinte
consta como patrono, inclusive todos eles são muito antigos, esse contribuinte
esclarece não ter tido acesso a todos os autos, mas anexa prints processuais
obtidos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde resta
comprovado ser o contribuinte procurador da parte.
Quanto aos contratos de prestação de serviços firmados com os clientes os
honorários via de regra variam entre 5% e 20% do crédito a ser recebido pelo
titular da ação, acrescidos dos honorários da sucumbência, além de
excepcionalmente pactos verbais realizados, haja vista a relação desse tipo de
serviço ser de total confiança.

Apenas após nova intimação para apresentação de documentos adicionais e de
contabilidade passou-se a justificar que as atividades tinham sido prestadas pelo escritório e não
pela pessoa física.
Importante também discorrer sobre o Livro Diário da pessoa jurídica Romeu Giora
Junior – Adv. Cons. Ass. SC LTDA, do ano de 2009, (e-fls. 1862 e ss.). Conforme o Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 1691-1720):
Preliminarmente, analisando-se esse Livro Diário apresentado, constatou-se que
seus Termos de Abertura e de Encerramento, não possuem qualquer número de
registro de etiquetação, ou de autenticação' do órgão registrador competente,
mas apenas sendo observadas, em ambos, as assinaturas da(o) técnica(o) contábil
Alcilena Callegari, TC CRC n° 1SP18995407, e do(a) contribuinte fiscalizado(a).
Dessa forma, o escritório de advocacia em tela não cumpriu as formalidades legais
exigidas, pois o Livro Diário de 2009, apresentado pelo epigrafado não foi
registrado na OAB-SP.
[...]
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.250 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720235/2014-59
13
A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo - Sede Seccional OAB/SP,
por "meio do ofício n° SA 0806/14, de 16/05/2014, de sua secretária-geral,
informou que o referido escritório de advocacia foi registrado naquela entidade
em 2001, e possui, apenas, 02 Livros Diários (n° 01 e 02) registrados e
autenticados também em 2001, inexistindo qualquer cumprimento desta
obrigação acessória do escritório de advocacia supra, nos anos posteriores a 2001.
Ante o exposto, com relação as suas formalidades extrínsecas, que correspondem
à apresentação Material dos documentos contábeis, a entidade ligada ao(à)
contribuinte apresentou um suposto Livro Diário, não constituindo, assim, esse
alegado livro contábil como documentação hábil e idônea para fundamentar
qualquer justificativa de comprovação de fatos contábeis, (transferências de
valores, depósitos, saques, despesas, honorários, etc.), relativos aos
levantamentos judiciais, oriundos dos serviços profissionais advocatícios alegados.
Além disso, conforme Ficha 67B — Outras Informações, linha 13, da DIPJ
2009/2010 (ND — 1053707); do escritório ROMEU GIORA JUNIOR ADVOGADOS
/CONSULTORES ASSOCIADOS ME, CNPJ n° 04.466.489/0001-42. Constata-se que,
apesar do regime jurídico de tributação do mesmo ser o do lucro presumido, sua
escrituração é contábil, e não por Livro Caixa, devendo o mesmo, portanto,
escriturar livros diários, razões e auxiliares, caso necessário.
Entretanto, o(a) contribuinte e seu escritório não apresentaram o Livro Razão e
Livros Auxiliares, limitando-se a encaminhar à fiscalização o suposto Livro Diário
de 2009, restringindo as análises de auditoria que se pretendia realizar, não
cabendo a estes delimitarem quais partes da contabilidade devem ser
apresentadas à fiscalização, e com isso, conduzirem o objeto a ser auditado,
segundo seus interesses.

Verifica-se que nenhum dos valores recebidos pelo Recorrente foram transferidos
para contas de titularidade do escritório. A Fiscalização também detectou inconsistências
intrínsecas na contabilidade apresentada:
Neste lançamento, assim como em todos os outros, o(a) contribuinte, Sr. ROMEU
GIORA JUNIOR, CPF n° xxx, deposita esse valor de R$ 222.370,90 (= R$ 3.735,32 +
R$ 101.921,01 + R$ 116.724,57), em, 26/03/2009, na sua conta-corrente n° xxxx-
5, agência n° xxx-2, do Banco Brasil, e contabiliza esse mesmo numerário, a débito
da conta contábil.1.2.3.001.00001 — Dr. Romeu Giora Júnior (373), do Ativo
Realizável de Longo Prazo, e a crédito da conta contábil 2.2.1.002.00001 —
Credores Processuais (373), do Passivo Exigível de Longo Prazo, do plano de
contas da sociedade ROMEU GIORA JUNIOR - ADVOGADOS CONSULTORES
ASSOCIADOS — ME, CNPJ n° xxxxx, criando um ativo e um passivo fictícios, no
patrimônio da entidade, apenas para “travestir" de licitude sua movimentação
financeira, ocorrida na conta bancária supracitada, como se da referida pessoa
jurídica fosse.
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.250 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720235/2014-59
14
Ademais, o(a) contribuinte sequer conseguiu demonstrar se essa contabilização
foi, efetivamente, realizada, à época dos fatos, haja vista que, conforme
anteriormente relatado, desde 2001, ele(a) e seu escritório NÃO registram e
autenticam a contabilidade no órgão legalmente competente para este fim,
OAB/SP, e mesmo que o tivessem feito, tal contabilidade seria inábil e inidônea,
tendo em vista os vícios intrínsecos demonstrados neste item

Para que os livros fossem utilizados como prova a favor do Recorrente, estes teriam
que ser íntegros, sem qualquer vício intrínseco ou extrínseco, conforme prevê o art. 226 do Código
Civil:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos
em que a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos
especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos
lançamentos.

O Recorrente também junta aos autos vários recibos dos clientes, também como
prova de que o escritório teria sido o executor das atividades e, portanto, titular dos valores.
Ainda que os recibos, de fato, tragam o nome do escritório “Romeu Giora Junior – Advogados,
Consultores e Associados”, não há qualquer qualificação, menção do CNPJ, endereço ou
representantes, somente o nome. Como o nome do escritório leva o mesmo nome do Recorrente,
apenas acrescido de “Advogados, Consultores e Associados” isso poderia levar os clientes a erro.
Além disso, destaca-se o recebido de e-fls. 1214 que menciona “Recebi do Dr. ROMEU GIORA
JUNIOR - Advogados, Consultores e Associados”. O fato de mencionar “Dr. Romeu” pode levar o
cliente a erro também.
Sendo assim, o que se percebe é que o Recorrente não conseguiu comprovar que as
atividades eram realizadas pelo escritório e tributadas por este, ficando claro que os clientes eram
seus, pessoa física.

3. Preliminar de nulidade por inobservância do devido processo legal
Entende o Recorrente que houve violação ao devido processo legal durante a fase
fiscalizatória, uma vez que a fiscalização optou pela presunção e o acórdão da DRJ não analisou
todas as provas trazidas aos autos, razão pela qual deveria ser reconhecida a nulidade da
fiscalização.
Fl. 3101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.250 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720235/2014-59
15
No entanto, não merece prosperar este argumento. O fato de a DRJ não ter
acolhido todos os pleitos do Recorrente não significa que não analisou todas as provas e
argumentos trazidos aos autos. Percebe-se, pela análise do acórdão, que a DRJ analisou caso a
caso os depósitos, analisando a documentação juntada pelo Recorrente e trazendo justificativa
tanto para os que foram considerados, quanto para aqueles que não foram.
Além disso, o Recorrente insiste em dizer que a fiscalização presumiu que os valores
foram recebidos pelo Recorrente. No entanto, todos os valores considerados omitidos foram
recebidos nas contas do Recorrente pessoa física. Portanto, cabia ao Recorrente demonstrar que,
na verdade, se tratava de valores da pessoa jurídica. No entanto, como já descrito no tópico
anterior, a documentação foi frágil e insuficiente para se identificar que a titularidade era do
escritório e não do Recorrente.

4. Da falta de comprovação de que o escritório era o titular dos valores levantados
No mérito, o Recorrente alega a desnecessidade de emissão de nota fiscal por parte
da sociedade de advogados; da possibilidade de inexistência de contrato escrito entre pessoa
jurídica e o cliente; da desnecessidade de comprovação de transferência dos honorários da pessoa
física do Recorrente para a sociedade da qual ele faz parte; da validade do contrato de cessão de
direitos creditórios firmado entre Recorrente e escritório; Desnecessidade de confirmação no
extrato bancário do autuado dos valores transferidos ao cliente a título de recibo de prestação de
contas, bem como de apresentação de cópia de cheque na hipótese de existência de recibo
assinado pelo cliente e suficiência do recibo de prestação de contas; transcrição do livro contábil
como prova hábil para comprovar a origem de depósito bancário, pois houve apresentação da
documentação referente a parcela de honorários.
De fato, a necessidade de nota fiscal por parte de sociedade de advogados depende
da legislação municipal, não podendo ser a pessoa jurídica obrigada a apresentar a nota fiscal,
caso não esteja previsto. No entanto, o fato de não haver essa exigência não faz com que os
recibos, automaticamente, ganhem um status probatório de nota fiscal. O recibo pode ser
utilizado, desde que fique demonstrado também por outros documentos, como extratos
bancários, a saída dos valores das contas. O que ocorre é que, além de não haver a nota fiscal, os
demais elementos probatórios não foram suficientes para demonstrar que os valores eram para
remuneração de serviços da sociedade de advogados.
O mesmo ocorre em relação à possibilidade de que alguns clientes não tenham
contrato escrito com a pessoa física, sendo admitida a forma verbal na legislação civil. Realmente,
os contratos verbais existem e são válidos, mas, no presente caso, não é verossímil que não haja
contratos entre o cliente e o advogado ou o escritório. Considerando que a maioria das ações
referentes ao levantamento são para recebimentos de valores decorrentes de desapropriação,
que demoram anos; que possuem honorários contratuais acordados; e que uma das partes da
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.250 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720235/2014-59
16
relação tem conhecimento jurídico, é razoável esperar que haja algum tipo de contrato para
regular esta relação.
Quanto à comprovação de transferência dos honorários da pessoa física do
Recorrente para a sociedade da qual ele faz parte, ressalta-se, mais uma vez, que a escrituração
contábil apresenta vícios extrínsecos e intrínsecos, não podendo assumir como prova o descrito no
Livro Diário. A transferência dos honorários seria uma prova capaz de demonstrar que a
titularidade dos valores era de fato do escritório, como alega o Recorrente, mas não houve
nenhuma transferência no período analisado. Assim, a transcrição do livro contábil não é prova
hábil para comprovar a origem dos depósitos bancários não identificados pelo Recorrente.
Quanto à da validade do contrato de cessão de direitos creditórios firmado entre
Recorrente e escritório, conforme já mencionado no tópico 2, o documento juntado aos autos não
possui nem sequer a assinatura do Recorrente no campo de “Cedente”. A sua assinatura consta
apenas na parte da Cessionária, como um dos representantes legais da pessoa jurídica. Assim, a
falta de assinatura do Cedente é mais uma evidência de que o negócio jurídico não foi celebrado.
Além disso, há também o caráter genérico, já mencionado pela fiscalização e o acórdão da DRJ,
não sendo possível identificar os créditos de quais ações teriam sido transferidos.
Quanto ao argumento de desnecessidade de confirmação no extrato bancário do
autuado dos valores transferidos ao cliente a título de recibo de prestação de contas, bem como
de apresentação de cópia de cheque na hipótese de existência de recibo assinado pelo cliente, por
entender que o recibo é suficiente, também não prospera. O recibo, por si só, não comprova que a
operação realmente foi realizada, podendo trazer informações inverídicas ou incompletas. Para
tanto, as informações ali contidas devem ser corroboradas por outros documentos, como
comprovantes de pagamento e ou a microfilmagem dos cheques.
Percebe-se que os argumentos trazidos pela DRJ, são válidos, não sendo possível
desconstituí-los, como requer o Recorrente.

5. Da não aplicação da Súmula CARF no 61
Pugna o Recorrente pela aplicação da Súmula CARF no 61, que determina que
depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada.
Ocorre que, para a aplicação desta Súmula, todos os valores menores de R$
12.000,00 não podem ultrapassar o valor anual de R$ 80.000,00. Verifica-se que no cálculo
realizado pelo Recorrente, que teria dado, R$ 78.880,81, ele desconsidera vários depósitos. Por
exemplo, em relação aos depósitos descritos na página 6 do Anexo III do acórdão da DRJ, o
Recorrente calcula apenas os valores de R$ 134,03, R$ 652,93, R$ 123,59, R$ 437,57 e R$ 437,59.
No entanto, há vários outros depósitos abaixo de R$ 12.000,00 nesta mesma página: R$
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.250 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720235/2014-59
17
11.357,57, R$ 4.134,23, R$ 11.814,68. Verifica-se que os valores ultrapassam o limite de R$
80.000,00. Assim, não é possível desconsiderá-los.

6. Da qualificação da multa
Defende o Recorrente que não há razão para qualificação da multa, por entender
que não há qualquer ato fraudulento que a justifique e pela impossibilidade de utilização de
presunção para qualificar a multa. Além disso, entende que o ônus da prova é do Fisco e não do
Recorrente, não podendo haver presunção.
Ressalta-se que a qualificação da multa já foi retirada pela DRJ, em relação à
omissão de rendimentos presumida com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, de acordo com a Súmula CARF no 25. Assim, permanece a qualificação da multa
apenas em relação aos valores omitidos referentes à omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas e de pessoas físicas.
Defende o Recorrente que não houve fraude e o que foi constatado pela
fiscalização, por mera presunção, foi de que teria recolhido imposto menor do que o devido. No
entanto, entendo que a qualificação da multa deve ser mantida.
A fiscalização demonstrou que:
Dessa forma, a premeditação das condutas sonegatórias do(a) contribuinte ficam
evidenciadas, primeiro, pelas tentativas de ocultação da movimentação
financeira, e dos serviços advocatícios prestados, os quais não foram declarados à
Receita Federal do Brasil, à época dos fatos, mas apenas informados, nesta ação
fiscal, com a documentação apresentada em 18/02/2014, para comprovar as
origens dos depósitos bancários fiscalizados. A fabricação de recibos de
prestações de contas a clientes, em nome do seu escritório de advocacia, e não
dele(a) próprio(a), apresentados à fiscalização em 11/03/2014, também evidencia
que o(a) contribuinte já procurava, em 2009, ocultar sua movimentação financeira
e suas atividades profissionais, inclusive, pela imputação simulada da titularidade,
destas, para sua entidade ligada.
Com relação à contabilidade apresentada, após tentativa de não o fazê-lo, e
pedido imotivado, de prorrogação de 30 dias, a mesma fez prova contra o(a)
contribuinte e seu escritório, pelos registros, em tese, fraudulentos, e dolosos, de
simular, perante o fisco, uma imputação de movimentação financeira e
prestações de serviços, a outrem, sabidamente inverídica, com o intuito de se
desvincular das obrigações tributárias que lhes eram legalmente devidas,
conforme item anterior deste Termo de Verificação Fiscal.
[...]
No entanto, como os rendimentos dos serviços advocatícios prestados,
causadores destes levantamentos não foram oferecidos à tributação, em,
11/03/2014, o(a) fiscalizado(a)passou a alegar, mediante apresentação dos ditos
Fl. 3104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.250 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720235/2014-59
18
recibos, que tais serviços não haviam sido realizados por ele(a), mas sim pela
supracitada sociedade ligada, na intenção, agora, de simular uma imputação de
movimentação financeira e prestações de serviços, a esta, deslocando, dolosa e
fraudulentamente, o pólo passivo da obrigação tributária ocultada, da pessoa
física para a jurídica, e mais uma vez, tentando escapar da tributação, agora, do
IRPF para o IRPJ, inviabilizando este Mandado de Procedimento Fiscal — MPF,
pela perda de interesse procedimental, e de ilegitimidade da parte fiscalizada.

Nota-se, ainda, a insistência do Recorrente de indicar que teria havido a cessão dos
direitos creditórios, com um Contrato que não tem nem sequer sua assinatura no polo cedente.
Os recibos em nome da pessoa jurídica, mesmo os contratos tendo sido realizados diretamente
com o Recorrente pessoa física também demonstram que houve intuito do Recorrente de
modificar características essenciais, de forma a ocultar a ocorrência do fato gerador.
Ademais, importante mencionar que não prospera a alegação de que o Termo de
Verificação Fiscal não foi elaborado a partir da ação fiscal, pelo único motivo de o texto trazer
menções ao contribuinte de forma indistinta, utilizando “o/a”. Toda a descrição do TVF faz
referência aos documentos, ao caso do Recorrente, não sendo a forma de escrita escolhida pelo
Auditor Fiscal motivo suficiente para sua desconsideração.
Em relação ao questionamento do Recorrente de que a fiscalização não se
desincumbiu do ônus de provar as alegações, o TVF foi bem claro ao demonstrar que os valores
foram recebidos na conta do Recorrente pessoa física; que nunca foram transferidos para a pessoa
jurídica, que os contratos com os clientes tinham sido realizados pelo Recorrente pessoa física;
que nas primeiras intimações o Recorrente não mencionou que os serviços tinham sido prestados
pela pessoa jurídica; tendo aventado esse argumento somente depois que foi solicitada a
comprovação de que os valores tinham sido tributados corretamente; que o Livro Diário do
escritório não foi registrado no órgão competente. Assim, considerando todas as evidências
demonstradas pela fiscalização, o ônus de demonstrar que realmente houve a cessão dos créditos,
que estes eram de titularidade da pessoa jurídica e de que foram corretamente tributados era do
Recorrente.
Sendo assim, entendo pela manutenção da qualificação da multa em relação aos
valores omitidos referentes à omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e de pessoas
físicas. No entanto, tendo em vista o disposto no art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional,
esta deve ser reduzida ao percentual de 100% nos termos do art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96
com redação dada pela Lei no 14.689/23.

7. Da multa de ofício cumulada com a multa isolada
Fl. 3105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.250 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720235/2014-59
19
Em relação ao argumento do Recorrente de que não é possível a cumulação da
multa isolada com a multa de ofício, este assunto já está pacificado, destacando-se a inteligência
da Súmula CARF no 147, que prevê a possibilidade de cumulação:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Como não assiste razão ao Recorrente, deixo de acolher o seu pedido.

8. Da análise dos lançamentos apontados
Entre as e-fls. 2845-3068, o Recorrente analisa individualmente os lançamentos
apontados no acórdão.
Além dos argumentos mencionados anteriormente, há a tentativa de desqualificar
as justificativas trazidas no acórdão da DRJ, como “Falta de apresentação de nota fiscal de
prestação do serviço emitida pelo Escritório (pessoa jurídica), do contrato firmado entre a pessoa
jurídica e o cliente, e do comprovante de transferência dos honorários do autuado para o
Escritório”, “Recibo de prestação de contas com valor transferido ao cliente não confirmado no
extrato bancário do autuado. Falta de apresentação da cópia de cheque”, “Falta de apresentação
de comprovantes de pagamento de custas, despesas e outros. Recibo de prestação de contas não
é documento hábil para este fim”, “Recibo de prestação de contas sem assinatura, sem indicação
do cheque de repasse ao cliente, ilegível ou não apresentado”, “Contrato de prestação de serviços
advocatícios firmado entre o autuado e seu cliente, não com o Escritório (pessoa jurídica). O
contrato de cessão de direitos creditórios firmado entre o autuado e seu Escritório é genérico, não
identificando o processo em questão”. No entanto, conforme já detalhadamente justificado
anteriormente, todas as alegações da DRJ prosperam.
Além de falhar na comprovação de que os valores eram do escritório e que tinham
sido por ele tributados, o Recorrente também falhou em comprovar os valores que alega ser de
despesas processuais, custas, despesas com certidões, cálculos, cópias e com assistente.
A fiscalização acertadamente manteve como base de cálculo todo o valor da guia de
levantamento judicial quando não houve comprovação de pagamento ao cliente, com cheque ou
comprovante de transferência. Em alguns casos, estes documentos não foram apresentados,
como exemplo Linha 71a, data 14/07/2009, valor de R$ 19.266,37 e Linha 72a, data 14/07/2009,
valor de R$ 10.266,39, sob o argumento de que os cheques teriam sido compensados apenas em
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.250 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720235/2014-59
20
2010. No entanto, o Recorrente poderia ter solicitado a microfilmagem destes cheques para
comprovar o pagamento, assim como os cheques compensados em 2009, e não o fez.
Em análise detida de todas as linhas indicadas pelo Recorrente, verifica-se que a
Fiscalização agiu corretamente, motivo pelo qual endosso as planilhas apresentadas pela DRJ no
Acórdão de Impugnação. A única exceção é em relação à Linha 132a, data 12/02/2009, p. 13 do
Anexo III (e-fls. 2772), valor de R$ 4.384,54. Apesar de o comprovante de e-fls. 2635 estar pouco
legível, é possível identificar que se trata de um comprovante no valor de R$ 4.384,54, da
remetente Paola Ribeiro de Almeida, que figura como locadora no Contrato de Locação de e-fls.
2626 e ss. Sendo assim, entendo por retirar da base de cálculo do imposto relativo a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada o valor de R$
4.384,54.

9. Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso
Voluntário voto por conhecê-lo, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para: i) retirar da base de cálculo do imposto relativo à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada o valor de R$ 4.384,54; e ii)
aplicar a retroação da multa qualificada prevista no art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96 com
redação dada pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 3107
DF CARF MF
Original